Tribunal: TJSP
Processo: 1034845-17.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – MULTAS APLICADAS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – TRANSERP – Sentença de procedência do pedido – Alegação no sentido de que pessoa jurídica de direito privado não pode exercer poder de polícia – Inadmissibilidade – Pessoa jurídica controlada pelo Município e que tem a finalidade específica de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO – MULTAS APLICADAS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – TRANSERP – Sentença de procedência do pedido – Alegação no sentido de que pessoa jurídica de direito privado não pode exercer poder de polícia – Inadmissibilidade – Pessoa jurídica controlada pelo Município e que tem a finalidade específica de fiscalizar, autuar e aplicar multas de trânsito – Sociedade de economia mista atuando como entidade executiva municipal de trânsito – Artigos 24, inciso VI, e 25, ambos do Código de Trânsito Brasileiro – Precedentes desta Corte.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034845-17.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelado CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034845-17.2019.8.26.0506 -Voto no 23331
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1034845-17.2019.8.26.0506
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Apelante:
TRANSERP

EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO
Apelado: CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL
Juiz (a) sentenciante: REGINALDO SIQUEIRA
Voto no 23331/dig
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO MULTAS APLICADAS POR SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA
TRANSERP
Sentença de
procedência do pedido Alegação no sentido de que pessoa
jurídica de direito privado não pode exercer poder de polícia
Inadmissibilidade
Pessoa jurídica controlada pelo
Município e que tem a finalidade específica de fiscalizar,
autuar e aplicar multas de trânsito Sociedade de economia
mista atuando como entidade executiva municipal de
trânsito Artigos 24, inciso VI, e 25, ambos do Código de
Trânsito Brasileiro Precedentes desta Corte.
Recurso provido.

Vistos.
Cuida-se de ação anulatória de auto de
infração ajuizada por Carlos Eduardo Miguel Sobral em face da
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
TRANSERP e Departamento Estadual de Trânsito DETRAN,
ao fundamento de que recebeu autuações em razão de infrações
à legislação de trânsito, o que culminou com a anotação em
prontuário. Afirma que as autuações se deram de modo ilegal, já
que a requerida se caracteriza como sociedade de economia
mista, entidade privada à qual não se pode ser delegado o
exercício do Poder de Polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034845-17.2019.8.26.0506 -Voto no 23331
3
A r. sentença de fls. 229/233 julgou
procedente o pedido, para declarar a nulidade do auto de
infração descrito na inicial, cancelando todas as penalidades
dele provenientes, inclusive as multas e pontuação no prontuário da parte autora, condenando a Transerp ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em favor do patrono da parte adversa, fixado em
R$ 1.000,00. Deixou de condenar o Detran aos ônus de
sucumbência
porque
a
instauração
de
procedimento
administrativo para suspender/cassar o direito de dirigir da parte
autora decorre dos AITs lavrados pela Transerp.
Apelou a requerida visando a inversão do
resultado (fls. 238/261). O recurso foi respondido às fls.
270/280.
É o relatório.

O autor promoveu ação anulatória de
multa de trânsito em face da ré, alegando que foi autuado por
infração de trânsito por pessoa jurídica de Direito Privado,
constituída na forma de sociedade de economia mista, que vem
usufruindo indevidamente do poder de Polícia, que é privativo
ao Poder Público Municipal.
No entanto, nos termos dos arts. 7o, III, e
8o do Código de Trânsito Brasileiro, compete aos municípios a
organização dos órgãos executivos de trânsito municipais que
compõem o Sistema Nacional de Trânsito. O art. 24, por sua
vez, estabelece, dentre outras atribuições daqueles órgãos
executivos, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de
trânsito (inciso I), fiscalizar, autuar e aplicar as medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034845-17.2019.8.26.0506 -Voto no 23331
4
administrativas e penalidades por infrações de circulação,
estacionamento e parada (incisos VI e VII) e por infrações por
excesso de peso, dimensões e lotação (inciso VIII).
No Município de Ribeirão Preto, a Lei
Complementar Municipal no 998/2000 atribuiu à TRANSERP as
funções de órgão municipal executivo de trânsito. Por essa
razão, ela é a entidade competente para fiscalizar, autuar e
aplicar as penalidades por infrações de trânsito naquele
município. Da mesma forma, são legais as penalidades
aplicadas pela apelante em decorrência de autuações por radar
ou lavradas por policiais militares, estas decorrentes de
convênio firmado nos termos do art. 23, III, do CTB.
Vale lembrar que não há óbice a que o
órgão executivo municipal de trânsito seja constituído como
pessoa jurídica de direito privado. Ademais, a TRANSERP é
controlada pela Municipalidade de Ribeirão Preto, e seu poder
de polícia, decorrente da já mencionada Lei Complementar
Municipal, atende ao disposto nos arts. 30, I, da Constituição
Federal, e 7o, 8o, 23, 24 e 280, § 4 o do Código de Trânsito
Brasileiro.
Assim,
inexiste
qualquer
inconstitucionalidade ou ilegalidade na atividade administrativa
de trânsito desenvolvida pela apelante, vez que se trata de
sociedade de economia mista atuando como uma entidade
executiva municipal de trânsito, conforme os termos do artigo
24, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro.
Ademais, o artigo 25 do mesmo diploma
autoriza que os órgãos e entidades executivas do Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034845-17.2019.8.26.0506 -Voto no 23331
5
Nacional de Trânsito celebrem convênio delegando as atividades
previstas no Código, sem a exigência de que a entidade
conveniada seja pessoa jurídica de direito público.
Confiram-se,
aliás,
precedentes
desta
Corte:
“A Transerp foi criada pela LCM n. 998/2000 com natureza
jurídica de direito privado com a finalidade social de gerenciar e
fiscalizar o sistema de trânsito por delegação e integra a
administração indireta do Município de Ribeirão Preto. Como
constou de sentença relativa a caso semelhante, do Juiz Célio de
Almeida Mello (v. fls. 57/59), reportando-se a lição doutrinária de
José
dos
Santos
Carvalho
Filho
(Manual
de
Direito
Administrativo, 17a Ed, p. 72), 'Inexiste qualquer vedação
constitucional para que pessoas administrativas de direito privado
possam exercer o poder de polícia em sua modalidade
fiscalizatória. Não lhes cabe - é lógico o poder de criação das
normas restritivas de polícia, mas, uma vez já criadas, como é o
caso das normas de trânsito, nada impede que fiscalizem o
cumprimento das restrições. Aliás, cabe aqui observar que a Lei
n. 9503/97 (CTB) é claríssima ao admitir que o agente da
autoridade de trânsito, a quem incumbe comprovar a infração,
seja servidor civil, estatutário ou celetista, ou ainda policial
militar designado pela autoridade de trânsito'.
Ainda quanto à possibilidade de fiscalização e aplicação de
multas por sociedade de economia mista controlada pela
Administração, vale mencionar também a Apelação no PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação
no
0054936-58.2013.8.26.0506
5
9001803-50.2010.8.26.0506, da Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, Rel. TORRES DE CARVALHO, j. 16.08.2012, referente
a multa aplicada pela CETESB, também sociedade de economia
mista:
“AMBIENTAL. Multa. Ação anulatória. LE no 997/76. DE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034845-17.2019.8.26.0506 -Voto no 23331
6
8.468/76. Competência da CETESB. Autuação. Legitimidade. A
Cetesb é sociedade de economia mista controlada pelo Estado e
exerce, dentro do plano de descentralização, atividades de
natureza administrativa. Não é empresa que explore 'atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços' e a sujeição ao regime jurídico próprio das
empresas privadas (CF, art. 173 § 1o inciso II) não impede,
quando no desempenho de atividade delegada do Estado, a
fiscalização
e
aplicação
de
multas
administrativas.
Improcedência. Recurso da autora desprovido”.
A apelante menciona precedente do Supremo Tribunal Federal,
que, segundo alega, já teria consolidado o entendimento de que o
poder de polícia não pode ser exercido por pessoa jurídica de
direito privado. Também sem razão nesse ponto. Esta 10a
Câmara já afastou idêntica alegação no julgamento da Ap.
4004839-83.2013.8.26.0506, Rel. TORRES DE CARVALHO, j.
15.12.2014, por maioria, no qual ficou consignado o seguinte:
“Os precedentes precisam ser examinados com cuidado. Em
Partido Comunista do Brasil vs Presidente da República, ADI no
1.717-DF, STF, Pleno, 7-11-2002, Rel. Sydney Sanches, o
tribunal considerou inconstitucionais o art. 58 'caput' e § 1o, 2o e
4o a 8o da LF no 9.649/98 de 27-5-1998; tal artigo dispunha que
os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas seriam
exercidos em caráter privado, por delegação do poder público,
mediante autorização legislativa, por conselhos dotados de
personalidade jurídica de direito privado, vedado qualquer vínculo
funcional ou hierárquico com a administração pública e com o
controle das atividades financeiras e administrativas realizado
por seus órgãos internos. É uma situação totalmente diferente da
Transerp e outras sociedades de economia mista como ela cujo
capital é de propriedade da administração, cujos atos se
submetem aos controles administrativos e cuja direção presta
contas ao acionista controlador, que é o próprio poder público.”
Acrescente-se que, ao contrário do que alega a apelante, a
questão não se encontra pacificada nos tribunais superiores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034845-17.2019.8.26.0506 -Voto no 23331
7
pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, o ARE
662.186/MG e o RE 840.230, com repercussão geral reconhecida.
Por todas essas razões, não há incompatibilidade entre o regime
adotado para a constituição da TRANSERP sociedade de
economia mista e o exercício do poder de polícia de trânsito. Ela
não explora atividade econômica, e não há que falar em ofensa
aos arts. 37 e 173 da Constituição Federal, ao Decreto-lei no
200/67 ou aos princípios da moralidade e da legalidade.
No mesmo sentido do entendimento aqui adotado, vale
mencionar, dentre outros, os seguintes julgados deste Tribunal:
Ap. 9001403-36.2010.8.26.0506, 3aC., Rel. RONALDO ANDRADE,
j. 8.10.2013, v.u.; Ap. 0000915-35.2013.8.26.0506, 5aC., Rel.
FRANCISCO
BIANCO,
j.
12.05.2014,
por
maioria;
Ap.
0068743-19.2011.8.26.0506, 6a C., Rel. REINALDO MILUZZI, j.
19.05.2014, v.u.; Ap. 0025696-24.2013.8.26.0506, 9a C., Rel.
CARLOS EDUARDO PACHI, j. 12.11.2014, v.u.; Ap. 0965585-
91.2012.8.26.0506,
9a
C.,
Rel.
OSWALDO
LUIZ
PALU,
j.
03.12.2014, v.u., Ap. 1004270-02.2014.8.26.0506, 4a C. Rel.
PAULO BARCELLOS GATTI, j. 01.12.2014, v.u.; e, desta 10a C.,
a Ap. 0048201-09.2013.8.26.0506, Rel. PAULO GALIZIA, j.
17.11.2014, v.u., e a Ap. 0043899-34.2013.8.26.0506., Rel.
TORRES DE CARVALHO, j. 15.12.2014, por maioria.
(Agravo de Instrumento no 2013961-23.2013.8.26.0000, Rel.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, j. 7.10.2013).
E mais:
ATO ADMINISTRATIVO. Ação anulatória. Multa de Trânsito.
TRANSERP. Ribeirão Preto. Pleito voltado à anulação de autos
de infração emitido por sociedade de economia mista.
Impossibilidade. Delegação das atividades previstas no Código de
Trânsito. Admissibilidade. Precedentes desta Câmara. Sentença
de improcedência mantida. Recurso não provido. (Apelação no
0043912-33.2013.8.26.0506,
relator
o
Desembargador
Paulo
Galizia, 10a Câmara de Direito Público, julgada em 28/7/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034845-17.2019.8.26.0506 -Voto no 23331
8
APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
MULTA DE TRÂNSITO DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA
(Fiscalização e Sanção) À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
Pretensão inicial voltada à declaração de nulidade de multas de
trânsito lavradas por sociedade de economia mista, com a
consequente condenação desta à restituição dos valores já
despendidos pela autora para pagamento das sanções pecuniárias impossibilidade delegação
do poder de polícia
administrativa à entidade integrante da Administração Indireta
legalidade respeito aos critérios e termos da lei instituidora e de
delegação ausência de impugnação do mérito das infrações de
trânsito presunção de legitimidade do ato administrativo sentença
de improcedência mantida. Recurso da autora não provido.
(Apelação
no
0042274-33.2011.8.26.0506,
relator
o
Desembargador Paulo Barcellos Gatti, desta 4a Câmara de Direito
Público, julgada em 24/2/2014).
“APELAÇÃO CÍVEL ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO -
Pretensão de anulação de multas de trânsito impostas por
infração aos artigos 281, inciso I, e 257, § 8o do Código de
Trânsito Brasileiro Alegação de impossibilidade de delegação do
poder de polícia e falta da dupla notificação para imposição das
penalidades Penalidades aplicadas por empresa pública Delegação de competência pela Municipalidade de Bauru
EMDURB - Empresa pública municipal criada exclusivamente para
exercer atividades de interesse da Administração e integrada ao
Sistema Nacional de Trânsito Possibilidade de delegação do
poder de polícia - Aplicação de penalidade aos infratores que
está implícita no poder de polícia delegado Comprovada a
expedição de notificação da autuação e de imposição de
penalidade relativa à infração ao artigo 281, inciso I, do Código
de Trânsito Brasileiro Infração ao artigo 257, § 8o que tem
natureza administrativa, não havendo necessidade de dupla
notificação (Resolução CONTRAN no 151/2003) - Sentença
reformada para julgar improcedente o pedido Recurso provido.”
(Apelação
Cível
no
0022840-05.2011.8.26.0071,
Rela.
Desa.
MARIA LAURA TAVARES, 5a Câmara de Direito Público, j.
16.12.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034845-17.2019.8.26.0506 -Voto no 23331
9
Nestes
termos,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
Invertido
o
ônus
da
sucumbência,
condeno o autor ao pagamento de verba honorária, no
percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, §§ 2o e 4o, inc. III, do NCPC.
CAMARGO PEREIRA

Relator